Tribunal: TJES
Processo: 5024338-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024338-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZINA MARIA FERREIRA NEY e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024338-13.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ZINA MARIA FERREIRA NEY e RENATA NEY RODRIGUES.
RECORRIDA
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
(1).
A CONTROVÉRSIA REFERE-SE À IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA ZINA MARIA FERREIRA NEY EMBARCAR COM O SEU NETO, MENOR DE IDADE, EM VOO OFERTADO PELA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE PERDA DOS BILHETES AÉREOS, EM QUE AS AUTORAS PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), SENDO R$ 2.000,00 (dois mil reais) PARA CADA AUTORA. POR OUTRO LADO, HOUVE REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANO MATERIAL CONSISTENTE NO REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS, NO QUAL, EM RESUMO, PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. A RÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., NAS CONTRARRAZÕES, PUGNOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(4).
DA ANÁLISE DOS AUTOS, NOTA
-SE QUE AS AUTORAS ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS PARA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/06/2022, COM SAÍDA DE VITÓRIA/ES E CHEGADA EM LONDRES. O JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU A FALHA DA PARTE RÉ, ORA RECORRIDA, NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, PORQUANTO
UMA DAS AUTORAS (
ZINA MARIA FERREIRA NEY) TERIA SIDO IMPEDIDA DE EMBARCAR COM SEU NETO NO VOO EM DESTAQUE. A SITUAÇÃO
DESENCADOU
A COMPRA
DE NOVAS PASSAGENS, CUJO SERVIÇO DE TRANSPORTE FOI REALIZADO POR OUTRA COMPANHIA AÉREA. A DESPEITO DA RECORRIDA ARGUMENTAR QUE HOUVE O REEMBOLSO DE VALORES DESEMBOLSADOS NAS PASSAGENS DO VOO ORIGINÁRIO, CONSTATA-SE QUE NÃO HÁ PROVA NESSE SENTIDO, TAMPOUCO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA TERIA SE UTILIZADO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFERTADOS PELA PARTE RÉ.
AS TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA, POR SEU TURNO, SÃO DILIGÊNCIAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE, PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÃO, QUE, POR TAL RAZÃO, NÃO SE
PRESTAM
À COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, TEM-SE QUE
A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, A FIM DE ACOLHER O PEDIDO REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS PARA DETERMINAR QUE A RÉ RESTITUA ÀS AUTORAS O VALOR DE
R$ 12.309,14 (doze mil trezentos e nove reais e quatorze centavos).
(5).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA, DE MODO A
CONDENAR
A REQUERIDA A PAGAR ÀS AUTORAS, A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS,
A QUANTIA DE
R$ 12.309,14 (doze mil trezentos e nove reais e quatorze centavos)
, COM ACRÉSCIMO DE JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)